Tribunal: TJMT
Processo: 0010149-56.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010149-56.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LILIANE CRISTINA DA SILVA POZZOBON - CPF: 221.704.908-92 (EMBARGANTE), CRISTIANO KRINDGES SANTOS - CPF: 734.400.941-20 (ADVOGADO), KEYLLA PEREIRA OKADA - CPF: 823.965.741-91 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON - CPF: 222.493.828-40 (EMBARGANTE), FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON - CPF: 222.493.828-40 (ADVOGADO), THALISSON GAYVA MORAES - CPF: 014.890.901-93 (ADVOGADO), ELVIS DA COSTA BARBOSA - CPF: 088.370.484-67 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO TORRE DI PIETRA - CNPJ: 13.843.796/0001-96 (EMBARGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), ELVIS DA COSTA BARBOSA - CPF: 088.370.484-67 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON - CPF: 222.493.828-40 (EMBARGADO), LILIANE CRISTINA DA SILVA POZZOBON - CPF: 221.704.908-92 (EMBARGADO), CONDOMINIO EDIFICIO TORRE DI PIETRA - CNPJ: 13.843.796/0001-96 (EMBARGANTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR - NULIDADE DE CITAÇÃO - ENTREGA NO ENDEREÇO DOS DEVEDORES - REJEITADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA DOCUMENTAL - DESNECESSIDADE - REJEITADA - COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS - OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
- RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - OMISÕES E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 0010149-56.2017.8.11.0041.

EMBARGANTE: LILIANE CRISTINA DA SILVA POZZOBON E OUTROS.

EMBARGADO:CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TORRE DI PIETRA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LILIANE CRISTINA DA SILVA POZZOBON E OUTROS

em desfavor de acórdão proferido em ID n. 293675383 que
NEGOU PROVIMENTO

ao Recurso por eles interposto.

Sustentam os Recorrentes a ausência de manifestação quanto a nulidade de citação, bem como
“o acórdão embargado limitou-se a afirmar, genericamente, que os arrematantes respondem pela dívida condominial, sem fazer a distinção entre as parcelas posteriores e anteriores à arrematação, sem enfrentar os dispositivos legais e jurisprudenciais invocados e sem esclarecer com precisão os fundamentos que afastaram a aplicação da legislação federal. Destarte, essas omissões e obscuridades comprometem o devido processo legal e, consequentemente, a decisão justa para as partes, de modo que faz-se necessário a oposição dos presentes embargos.”.

Pugnam pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de os Embargantes alegarem omissão no Acórdão quanto a nulidade de citação, bem como a não responsabilização dos Recorrentes pelas parcelas condominiais anteriores à aquisição do Imóvel em Hasta Pública,
dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber:

“...Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ambas as partes, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução manejados por LILIANE CRISTINA DA SILVA POZZOBON E OUTRO, nos seguintes termos “Com as mencionadas considerações e nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes embargos, apenas para reconhecer o excesso à execução, retirando a porcentagem de 20% de honorários do valor da cobrança, bem como determinando que seja feito apenas o acréscimo de 10%, em conformidade com o art. 827 do CPC. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% sobre o proveito econômico obtido, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos, bem como a dilação probatória (CPC – § 2o, do art. 85 c/c o art. 86), salientando que fica sobrestada a sua exigibilidade, em caso de justiça gratuita. Transitada em julgado, translade-se cópia desta decisão aos autos associado, procedendo-se com as baixas e anotações de praxe.”

Afirmam os Apelantes LILIANE CRISTINA DA SILVA POZZOBON e outro, ser indevida a exigência do pagamento de parcelas condominiais do imóvel arrematado em leilão judicial. Constando da escritura pública de compra e venda que os Recorrentes adquiriram o Apartamento n. 402, do Edifício Torre Di Pietra, situado na Rua Parecis, esquina com a Rua do Quilombo, n. 320, Bairro Jardim Santa Helena, Cuiabá-MT, devidamente registrado no Livro n. 2, Matrícula n. 93.286, do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, cujo proprietário anterior era o Itaú Unibanco S/A, com transmissão da posse indireta do imóvel em 16/12/2015.

O Apelante CONDOMINIO EDIFICIO TORRE DI PIETRA assevera que cabível a inclusão na dívida de Honorários Contratuais.

AS APELAÇÕES SERÃO ANALISADAS CONJUNTAMENTE

PRELIMINAR – NULIDADE DE CITAÇÃO

Sustentam os Apelantes LILIANE CRISTINA DA SILVA POZZOBON E OUTRO a nulidade de citação, asseverando “O condomínio possui um caderno para entrega de correspondências e a responsável pela portaria recebeu as cartas de intimação e não entregou aos destinatários – ora apelantes.”

Do conjunto fático-probatório dos processos originários, observa-se a inocorrência de nulidade na "citação" da parte executada. E, a regularidade dessa consubstancia a dos demais atos.

Como posto em ato sentencial, a correspondência fora enviada ao endereço dos Apelantes e devidamente recebida na portaria conforme documentos de fls. 57/58 do ID n. 48099914 da Execução conexa, tendo os Apelantes apresentado defesa nos autos.

Verifica-se que tal entendimento, com base no art.

248, §4°, do Código de Processo Civil (CPC) encontra-se sedimentado, registrando-se que neste não existe qualquer ressalva sobre a ausência dos Recorrentes.

Assim, rejeita-se a nulidade arguida.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Alegam os Recorrentes o Cerceamento de Defesa porquanto não lhes fora oportunizada a produção de provas.

Neste tocante, é cediço que cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova, para formação de seu convencimento.

Logo, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, evitando-se, assim, onerar as partes e retardar a prestação jurisdicional.

Além disso, em sendo matéria de direito e de fato e a causa estiver madura para julgamento de mérito, pode o juiz, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, julgar antecipadamente a lide, consoante autoriza o inciso I e II, do art. 355 do Código de Processo Civil/15 “ O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”

O julgador deve agir com parcimônia e atentar aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (norteadores do processo contemporâneo) a fim de não subtrair das partes o direito de provar o fato constitutivo de seu direito ou suas causas extintivas, modificativas ou impeditivas, entretanto, os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, não havendo necessidade de produção de outras provas, conforme o art. 370 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO DE TÍTULO. PROVA TESTEMUNHAL, E DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM BASE NA PROVA DOCUMENTAL ACOSTADA AOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do autor. Hão de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. Revisão vedada pela Súmula 7 do STJ. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 136341 / SP).”

"APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS EM APARELHOS ELÉTRICOS DA PESSOA SEGURADA DECORRENTES DE OSCILAÇÃO ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010 ANEEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - A responsabilidade civil da ré, no presente caso, é objetiva, nos termos do que prescrevem os artigos 37, §6o da CF e artigo 14 do CDC, de modo que para configuração do dever de indenizar basta a existência de prova do dano e do nexo causal, restando, por consequência, à parte ré a comprovação da ocorrência das excludentes legais. - No caso dos autos, em que pese evidenciados os danos ocasionados nos bens do segurado, não houve pedido administrativo de ressarcimento de danos, o que acarreta na impossibilidade da concessionária de energia elétrica averiguar os prejuízos causados e reclamados e, por consequência, poder realizar prova a respeito da exclusão de sua responsabilidade. Aplicação da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, cujas normas procedimentais para ressarcimento dos danos decorrentes de suposta oscilação elétrica na rede de energia não foram observados. APELO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA." (Apelação Cível, No 50147641020218210033, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 05-02-2024).

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. INOCORRÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA. SENDO O MAGISTRADO O DESTINATÁRIO DA PROVA, AUTORIZADO ESTÁ, FULCRO NO ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, A INDEFERIR A REALIZAÇÃO DE PROVA POR ENTENDÊ-LA DESNECESSÁRIA PARA UMA PERFEITA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO QUE LHE É POSTA. MÉRITO. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO VERBAL INJUSTIFICADA. RELAÇÃO SABIDAMENTE TUMULTUADA, ENRAIZADA DE ANIMOSIDADE. O SIMPLES FATO NARRADO PELA PARTE AUTORA, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA QUE TENHA DIREITO À INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. O FATO DESCRITO NA EXORDIAL NÃO TEM RELEVÂNCIA JURÍDICA TRATANDO-SE DE MERO DISSABOR OU ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA, POR PARTE DA PARTE AUTORA, DE TER REALMENTE PASSADO POR CONSTRANGIMENTO GRAVE. PARA HAVER A INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA, A PARTE AUTORA DEVERIA TER SOFRIDO UM CONSTRANGIMENTO RELEVANTE, UMA SITUAÇÃO DIFÍCIL, O QUE, EM VERDADE, NÃO EXISTIU. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO." (Apelação Cível, No 50006734420188214001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 14-12-2023).

"APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO ENVOLVENDO INVALIDEZ PERMANENTE. PRELIMINAR RECURSAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DE ACIDENTE PESSOAL PARA FINS SECURITÁRIOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1.As controvérsias recursais versam, preliminarmente, quanto ao cerceamento de defesa e, no mérito, quanto ao descabimento de indenização securitária por sinistro envolvendo invalidez permanente, na hipótese em que não demonstrada a ocorrência de acidente pessoal para fins securitários. 2.A teor do disposto do disposto nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do processo, de ofício ou a requerimento da parte, sendo certo que, na hipótese de entender que já presentes elementos suficientes para o julgamento da lide, mostre-se possível o respectivo indeferimento, a fim de não retardar o julgamento do processo. Preliminar de cerceamento de defesa desacolhida. 3. (...). DESACOLHERAM A PRELIMINAR RECURSAL E, NO MÉRITO, POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.(Apelação Cível, No 50109543120188210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Redator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 26-05-2022).

Feitas essas breves considerações, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR - A ILEGITIMIDADE PASSIVA SE CONFUNDE COM O MÉRITO E COM ELE SERÁ ANALISADO

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de responsabilizar o comprador pelas dívidas condominiais.

O art. 1.336, inciso I, do Código Civil, prevê que é dever do condômino pagar as despesas do condomínio, na proporção de suas frações ideais, despesa que tem natureza propter rem, ou seja, acompanham o bem.

Assim, estando o proprietário registral na posse direta do imóvel, não comprovando que o tenha alienado a terceiro que exerce a posse direta, enquanto comprador, que desconhecia a dívida, o que não é o caso dos autos, e o condomínio tenha conhecimento da transação, a obrigação de pagamento da dívida condominial continua sendo daquele.

No caso, ao exame da matrícula do imóvel, verifica-se que o imóvel fora arrematado em leilão judicial. Constando da escritura pública de compra e venda que os Recorrentes adquiriram o Apartamento n. 402, do Edifício Torre Di Pietra, situado na Rua Parecis, esquina com a Rua do Quilombo, n. 320, Bairro Jardim Santa Helena, Cuiabá-MT, devidamente registrado no Livro n. 2, Matrícula n. 93.286, do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, cujo proprietário anterior era o Itaú Unibanco S/A, com transmissão da posse indireta do imóvel em 16/12/2015.

Nesse diapasão infere-se que o titular da unidade condominial edilícia reponde pelas taxas condominiais vencidas e vincendas. Logo, é do proprietário registral o ônus de suportar as despesas condominiais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO PROTER REM. OBRIGAÇÃO QUE ALCANÇA AO PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO IMÓVEL. NAS AÇÕES DE COBRANÇA OU EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS, SUA PROPOSITURA, REGRA GERAL, DEVE SE DAR EM FACE DE PROPRIETÁRIO DA UNIDADE CONDOMINIAL. NO CASO, A AÇÃO FOI CORRETAMENTE DIRECIONADA EM FACE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL, CONDIÇÃO ALÇADA PELA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATRIBUIÇÃO EM FACE DA CODEMANDADA, QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DO BANCO E DERAM PROVIMENTO AO APELO DO CONDOMÍNIO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 50070238320198210001, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 22-07-2024).”

“APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. PROPRIETÁRIO PLENO. A responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais, em regra, é daquele que detém a qualidade de proprietário do imóvel. No caso concreto, o banco-embargante é pleno proprietário do imóvel, a partir do exercício da garantia da alienação fiduciária e consolidação da propriedade plena em seu favor, motivo pelo qual deve suportar o pagamento das cotas condominiais (obrigação propter rem), inclusive aquelas vencidas antes da consolidação, ressalvado eventual direito de regresso. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. O provimento da apelação implica a inversão dos ônus da sucumbência. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, além da natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, No 50035203220198210073, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 06-08-2021)”

Ainda, a Corte Superior já decidiu no sentido que “em se tratando a dívida de condomínio de obrigação propter rem e partindo-se da premissa de que o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia ao pagamento da dívida, o proprietário do imóvel pode ter seu bem penhorado no bojo de ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença, da qual não figurou no polo passivo” (item 2 da ementa do AgInt nos EDcl no AREsp 2198619 / SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2023, DJe 03/05/2023).

DA COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONVENCIONAIS

Assevera o Apelante Condomínio CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TORRE DI PIETRA

que os Honorários devem ser fixados em 20% conforme ata condominial, bem como arguem os Apelantes LILIANE CRISTINA DA SILVA POZZOBON e outro que não podem arcar com despesas que não deram causa.

Pois bem. Embora aleguem as partes a necessidade de reforma quanto a tal ponto, verifica-se que a mesma fora excluída com base no art.

827 do CPC que assim determina “Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.”

Ante o exposto, voto por NEGO PROVIMENTO aos Recursos de Apelação interpostos, majorando os Honorários de 10% sobre o proveito econômico obtido para 11% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.”.

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) (destaquei)

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025